Tribunal: TJSP
Processo: 0001152-70.2016.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação para receptação culposa – Inadmissibilidade – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001152-70.2016.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante AURELIO
HENRIQUE DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001152-70.2016.8.26.0601 -Voto no 2139
2
VOTO no 2139
APELAÇÃO no 0001152-70.2016.8.26.0601
COMARCA: Socorro 2a. Vara Judicial
APELANTE: Aurélio Henrique de Moraes
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Erika Silveira de Moraes Brandao
APELAÇÃO
CRIMINAL

Receptação
qualificada

Materialidade e autoria comprovadas
Desclassificação para
receptação culposa Inadmissibilidade Condenação mantida
Penas corretamente fixadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Aurélio
Henrique de Moraes contra a r. sentença de fls. 189/191, que o declarou
incurso no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, condenando-o à pena de
03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento
de 10 (dez) dias multa no valor mínimo de lei, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço
à Comunidade e limitação de fim de semana pelo mesmo período da pena
privativa de liberdade.
Nas razões de seu recurso (fls. 201/204), a defesa
sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade probatória, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula a desclassificação para receptação culposa e
fixação da pena mínima de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001152-70.2016.8.26.0601 -Voto no 2139
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 221/225).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 221/225).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data incerta no dia 17
de maio de 2016, por volta das 12h00, no Sítio São José, Bairro dos Moraes,
na Cidade e Comarca de Socorro, o ora apelante Aurélio Henrique de Moraes,
recebeu e tinha em depósito, em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial irregular, a motocicleta, marca Yamaha, cor branca, sem
placa, com a numeração do chassi e do motor demasiadamente agredida por
instrumento atuante à guisa percussão e abrasão (“pinado”), coisa que devia
saber ser produto do crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelos
boletins de ocorrência (fls. 03/05), pelos autos de exibição e apreensão
(fls.06/07), bem como pela prova oral produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001152-70.2016.8.26.0601 -Voto no 2139
4
seguramente sobre o réu.
Deveras, o réu, em seu interrogatório, admitiu que
foram encontradas partes de uma moto em sua residência e uma moto inteira,
sendo esta última pertencente a Aldemir. Disse que arrumava motos em sua
casa nas horas vagas. Não sabia que precisava de autorização. O motor era
levado para outro lugar para ser retificado e depois montava.
A testemunha Valdemir, pai de Aldemir, disse que
estava passando pela casa do réu e a polícia estava no local. Foi até lá e
avisou que a moto que estava inteira pertencia a seu filho e que ela estava ali
para conserto. Tinham informações de que o réu consertava motos.
A testemunha Sebastião Luiz Modesto da Silva,
policial militar, disse que recebeu denúncias anônimas de que haveria
desmanche e oficina de motos no local. Foi até lá e encontrou uma moto
completa e o chassi e motor pinados de uma outra moto. Uma pessoa chegou
e disse que a moto completa era de seu filho. O réu era conhecido no bairro
como pessoa que consertava motos, fato confirmado por ele. O réu não tinha
autorização para fazer isso.
A testemunha Maurício José de Moraes, também
policial militar, confirmou o que foi dito por seu colega de farda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001152-70.2016.8.26.0601 -Voto no 2139
5
acrescentou que a denúncia dizia que "Pisca" tinha uma oficina em sua
residência e que ele estaria fazendo desmanche de motos. No local
encontraram uma moto completa e pedaço de um motor e chassi "pinados". A
pessoa de Valdemir chegou no local e disse que a moto completa era do filho
dele, que estava ali para ser consertada. Ele não tinha autorização e a
atividade era irregular.
Consigne-se que, os depoimentos dos policiais
devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada
há, enfim, que enfraqueça o valor probatório do detalhado depoimento das
referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Ressalte-se que o réu foi localizado em posse de
motos desmontadas e com adulteração de sinal identificador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001152-70.2016.8.26.0601 -Voto no 2139
6
Observe-se que próprio o réu admitiu que arrumava
motos em sua casa nas horas vagas e que não tinha autorização para tanto.
No mesmo sentido, as três testemunhas ouvidas em juízo deixaram claro que
o réu era conhecido por consertar motocicletas.
Ou seja, restou comprovado que o acusado realizava
atividade comercial irregular, relacionada com o conserto de motocicletas, no
interior de sua residência.

Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Com efeito, a inconsistência da escusa do réu e as
circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral, patenteiam o
efetivo cabimento da condenação. É firme, inclusive, o entendimento
jurisprudencial que destaca a pertinência de se formar certeza sobre a ciência
do réu quanto à origem ilícita dos bens a partir da combinação e concatenação
dos elementos de convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o E.
Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015 pela 2a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001152-70.2016.8.26.0601 -Voto no 2139
7
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode derivar
'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo,
do modus operandi' do agente, porquanto 'não há como aferir-se o dolo de maneira
direta ou positiva' (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma
linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva
Franco e outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2,
Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por
indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal,
era mesmo de rigor, pois realizada por ele exatamente a conduta específica
descrita no referido tipo penal, em razão da atividade comercial relacionada
com motocicletas, mesmo que de forma irregular, não sendo possível a
desclassificação.
Nesse ritmo, vale consignar, inclusive, o conteúdo
do parágrafo 2o do referido dispositivo, que confirma o enquadramento do
caso concreto em seu parágrafo primeiro: “§ 2o - Equipara-se à atividade
comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio
irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência”- grifei.
No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001152-70.2016.8.26.0601 -Voto no 2139
8
atividade comercial irregular ou clandestina também integra o tipo do
parágrafo 1o do artigo 180 do Código Penal” (HC 34.292/SP, Rel. Ministro
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. em 23/11/2004).
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código
Penal, era mesmo de rigor, pois realizada por ele exatamente a conduta
específica descrita no referido tipo penal: “adquirir, receber, ocultar, ter em
depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de
qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de
crime” (grifei).
Quanto à dosimetria penal, valeu-se o Juízo de
critérios que, na hipótese concreta, se mostraram convincentes e não é caso de
alteração. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, foi
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém sem
alteração diante do entendimento da Súmula 231 do C. STJ. Ausentes causas
de aumento ou de diminuição de pena, a sanção definitiva é 03 (três) anos de
reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao regime prisional, nada há a se alterar na r.
sentença combatida, uma vez que, como visto, nela já se fixou o regime
aberto como aquele no qual deverá ser inicialmente cumprida a pena imposta.
E não houve recurso acusatório.
Mantém-se, por fim, a substituição da pena prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001152-70.2016.8.26.0601 -Voto no 2139
9
por duas restritivas de direitos, nos moldes fixados na sentença. Anoto que
não se aplica, aqui, a substituição da sanção prisional por outra pena de multa
dada a exiguidade desta, observando-se a presença das circunstâncias
qualificadoras mencionadas na sentença. Destarte, o princípio da suficiência
da pena faz com que ela deva ser de molde a afastar qualquer sensação de
impunidade e iniba, efetivamente, a reiteração delitiva. Logo, as impostas
pelo Juízo são as reprimendas substitutivas que mais convém, visto que,
prolongadas no tempo, farão com que o sentenciado medite acerca de seu erro
e nele não volte a incidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora